Tribunal: TJDFT
Processo: 0722496-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: direito civil e do consumidor. Recursos de apelação. Golpe do falso investimento. Pedido de compensação de rendimentos no ressarcimento do capital investido. Improcedência. Solidariedade de instituições financeiras na fraude. Ausência de nexo causal. Não provimento de ambos os recursos.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos pela ré e pelos autores em ação decorrente de fraude conhecida como "golpe do falso investimento", caracterizada pela promessa de rendimentos elevados seguida de interrupção dos pagamentos e ausência de restituição do capital investido. A ré pleiteia a compensação dos rendimentos pagos no valor objeto da condenação. Os autores buscam o reconhecimento de solidariedade das instituições financeiras rés no ressarcimento dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores pagos a título de rendimentos devem ser compensados no ressarcimento do capital investido; e (ii) estabelecer se as instituições financeiras rés devem ser responsabilizadas solidariamente pelos prejuízos causados pela fraude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A compensação dos rendimentos recebidos no valor a ser ressarcido é afastada, pois os rendimentos e o capital investido configuram obrigações distintas, sendo este último integralmente devido aos autores. O contrato firmado previa a devolução integral do capital ao final, independentemente dos pagamentos mensais realizados.
4. A fraude aplicada, com promessa de rendimentos acima do mercado, caracteriza negócio ilícito e se sustenta exatamente na atratividade de tais rendimentos, que não podem ser utilizados para deduzir o valor a ser restituído.
5. A responsabilidade solidária das instituições financeiras é afastada, uma vez que não há qualquer vínculo contratual ou de atuação que as vincule à prática ilícita da ré. A atividade de correspondente bancário deve observar contratos autorizados pelas instituições financeiras, o que não se verifica na modalidade fraudulenta utilizada pela ré.
6. O contrato firmado entre as partes não integra o portfólio de serviços das instituições financeiras rés, inexistindo nexo causal entre a conduta destas e os danos sofridos pelas vítimas. Configura-se caso fortuito externo, suficiente para excluir a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A compensação de valores pagos a título de rendimentos no ressarcimento do capital investido é indevida, considerando que se tratam de obrigações autônomas e que o capital investido deve ser integralmente restituído. 2. A responsabilidade solidária de instituições financeiras em fraudes aplicadas por terceiros exige vínculo contratual ou causalidade direta entre a conduta das instituições e o dano, sendo insuficiente a mera proximidade ou vínculo anterior como correspondente bancário. 3. O caso fortuito externo rompe o nexo causal, excluindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11; CDC, art. 14; Resolução Bacen no 3.954/2011. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1924032, 0725721-35.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 18.09.2024, DJe 02.10.2024.